Tribunal: STF
Processo: HC 239742
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Receptação qualificada. Pedido de anulação da condenação ou desclassificação para o crime de receptação simples. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.